Tribunal: TJBA
Processo: 8018113-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018113-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: L. S. D. A. F. e outros

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR, NINA FERREIRA SANTOS NOVIS FEITOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO, POIS NÃO ARGUIDO EM NENHUM MOMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SENDO IMPOSSÍVEL SUA ANÁLISE EM SEDE DE APELO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. HOME CARE. É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE VEDA A INTERNAÇÃO DOMICILIAR, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DA CORTE CIDADÃ. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENUMERAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA.
REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECUSA DA COBERTURA REPROVÁVEL E ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELO ABALO MORAL. ASSIM, CONSIDERANDO AS NUANCES DO CASO CONCRETO, TEM-SE QUE O MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018113-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado L. S. D. A. F., representado por LAIS SMARANDESCU DE ASSIS FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

JR 02